Tribunal: TJSP
Processo: 2229248-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão liminar proferida no agravo de instrumento. Superveniente julgamento de mérito do agravo de instrumento originário. Decisão que concede ou denega o efeito suspensivo ao agravo de instrumento que fica encoberta pela eficácia do julgamento de mérito do recurso. Perda do objeto. Recurso Prejudicado.